Tribunal: TJPA
Processo: 0803144-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803144-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANGELA FLORES FURTADO, GERARD CORNELIS VAN BENTHEM, GUILHERME COLONNA ROSMAN, JULIO CESAR RIBEIRO CARDOSO, LAURO MARCOS MUNIZ BARRETTO COTTA, RUBEM MESQUITA VIEIRA, WILLIAM ROBERT DE LA MOTTE

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 1, incisos I, II e IV, c/c artigo 11, todos da lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP – CRIME SOCIETARIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
, contudo,

somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.

2. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser
reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas neste caso.

3. Nos chamados crimes societários, embora a denuncia acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
In casu
, a denuncia demonstrou a existência da prática delituosa e suas circunstancias, a qualificação dos acusados, os quais detinham amplo poderes na administração da empresa, inclusive únicos responsáveis tributários, tendo o total conhecimento sobre a movimentação financeira e as operações tributáveis do contribuinte, motivo pelo qual mister o prosseguimento da ação penal, sendo temerário, neste momento, interromper uma devida instrução, na qual, diante de elementos fundados, se comprovará a autoria delitiva.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ângela Flores Furtado, Gerard Cornelis Van Benthem, Guilherme Colonna Rosman, Júlio Cesar Ribeiro Cardoso, Lauro Marcos Muniz Barretto Cotta, Rubem Mesquita Vieira e William Robert de La Motte,
com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República e observância aos arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do Proc. n.º 0011590-07.2019.8.14.0401.

Consta da impetração, que os pacientes foram denunciados, pela suposta prática do delito previsto no artigo 1º, incisos I, II e IV, c/c artigo 11, todos da lei 8.137/90
[1]
, na forma do art. 71 do CP.

Narram os impetrantes que diante da suposta supressão no valor recolhido a título de ICMS normal, devido ao Estado do Pará, incidente sobre as operações interestaduais (venda e transferência) de gás liquefeito de petróleo derivado de gás natural, nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, ocorreu a lavratura de três autos de infração (ns. 0172011510000396-8, 0172011510000397-6 e 0172011510000398-4), que ensejaram três representações fiscais para fins penais.

Aduzem que a razão da imputação aos pacientes se deve pelo fato de se tratar de “
representantes, componentes da Diretoria Executiva, administradores, controladores e responsáveis tributários
” e que a suposta empreitada teria ocasionado o prejuízo de R$ 71.687,68 no ano de 2008; R$116.932,02 no ano de 2009 e R$ 77.414,94 no ano de 2010, sendo que tais valores se encontram garantidos por apólice de seguro garantia, devidamente aceita pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

Alegam inépcia da denuncia uma vez que a conduta não foi praticada pelos pacientes, os quais não ordenaram e sequer tinham conhecimento da transação do ICMS. O fato de ocuparem cargos de gerentes ou administradores, isoladamente, não autoriza a instauração de processo criminal, senão restar comprovada a relação entre a conduta e as imputações, sob pena de responsabilidade penal objetiva.

Mencionam que a decisão de recebimento da denuncia, manifestamente inepta, configura constrangimento ilegal, uma vez que viola os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, ante a ausência de clareza na conduta dos acusados na prática delituosa.

Assim, pugnam pela
concessão da liminar
com a finalidade de trancamento da ação penal n. 0011590-07.2019.8.14.0401, até o julgamento do mérito deste
writ
.

Distribuído os autos, coube a relatoria à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira que por encontrar-se afastada de suas funções, em virtude de folgas de plantão, devolveu os autos para redistribuição em 19.04.2021. Redistribuídos à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, esta em 20.04.2021,
indeferiu a liminar,
solicitou informações e após parecer ministerial, e em seguida que os autos retornassem à Relatora originária.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas informando que a denúncia oferece elementos necessários e suficientes ao prosseguimento da ação penal, estando preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, observadas as peculiaridades do crime societário ou de gabinete e à Jurisprudência consolidada sobre o tema, que mitigou os requisitos do referido dispositivo legal, uma vez que a denúncia descreveu o fato, o prejuízo e o liame causal, demonstrando indícios de materialidade por meio do procedimento administrativo finalizado pelo fisco, bem como de autoria e dolo genérico, na medida em que demonstrou que os acusados eram os administradores e principais interessados no proveito da suposta sonegação fiscal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal e que a decisão que recebeu a denuncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP.

Conclusos os autos, a Desembargadora Relatora, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, por motivo de foro íntimo, em 13.05.2021, declarou-se suspeita para atuar no feito, sendo os autos redistribuídos, os quais retornaram a Desa. Vânia Fortes Bitar, que igualmente, em 14.05.2021, por motivo superveniente e de foro íntimo, arguiu a suspeição para funcionar no presente feito, nos termos do art. 145, § 1º do CPC.

Redistribuídos coube a relatoria a esta Desembargadora para análise do mérito.

É o relatório.

[1]
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.

VOTO

Belém, 05/07/2021